Tribunal: STF
Processo: AI 817074
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. CONCESSÃO APENAS ÀS EMPRESAS COMERCIAIS EXCLUSIVAMENTE VAREJISTAS. ISONOMIA. VIOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. 


ART. 33, XIX DO DECRETO 33.178/1989 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ART. 150, II DA CONSTITUIÇÃO. 




PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




1. O controle jurisdicional que implique extensão de benefício fiscal somente é cabível em situações excepcionais, com a demonstração da inexistência de traço distintivo entre os quadros fáticos-jurídicos capaz de justificar a utilidade do tratamento especial. 




2. No caso, a agravante não demonstrou de modo específico de que forma as empresas comerciais exclusivamente varejistas e as empresas atacadistas possuem traços em comum que validassem a concessão de crédito presumido de ICMS, quanto às operações de venda a prazo sem a intermediação de instituição financeira. A alegação genérica de inexistência de distinção é insuficiente para dar amparo à tese de quebra da isonomia. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.